Tribunal: TJDFT
Processo: 0727504-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727504-65.2023.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: ANTÔNIO CEZAR CASTELLO BRANCO REPRESENTANTE LEGAL: MARIA DAS DORES PEREIRA RIBEIRO CASTELLO BRANCO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. ARTIGO 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ROL. TAXATIVIDADE MITIGADA.DECISÃO RECORRIDA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. NÃO AGRAVÁVEL. 1. O Código de Processo Civil estabeleceu em seu artigo 1.015 um rol taxativo de decisões agraváveis. 2. O Superior Tribunal de Justiça definiu que o rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil deve ser considerado de taxatividade mitigada, admitindo-se a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação (REsp 1.704.520/MT). 3. É incabível agravo de instrumento contra decisão que fixa o valor dos honorários periciais por ausência de previsão dentre as hipóteses taxativas do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. 4. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega violação ao artigo 1.015, inciso XIII, do Código de Processo Civil, sustentando que o caso dos autos se enquadra da hipótese de mitigação da taxatividade do rol inserto na referida norma legal, reconhecida pelo STJ no julgamento do REsp 1.704.520 (tema 988 dos recursos repetitivos). Argumenta que a análise do pleito somente em sede de apelação seria inútil, uma vez que o agravo de instrumento, em análise, volta-se contra decisão que, acolhendo valor excessivo, determinou o depósito dos honorários periciais, os quais poderão ser levantados antes mesmo da prolação da sentença. Nesse sentido, aponta, ainda, divergência jurisprudencial com julgado do STJ. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 1.015, inciso XIII, do CPC, bem como em relação ao indicado dissenso pretoriano. Isso porque, o conhecimento do recurso especial encontra óbice nos enunciados 7 e 83 das Súmulas do STJ, pois o Tribunal a quo, atento ao conjunto fático-probatório, decidiu que “Na espécie, vê-se que o ato judicial recorrido não se enquadra em nenhuma das hipóteses do rol taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, bem como não se subsume ao conceito de taxatividade mitigada para excepcionar a regra geral disposta nas enumerações legais previstas no Código Processual. Isto porque a decisão objeto do recurso do agravo de instrumento, tão somente, ataca decisão que fixa o valor dos honorários periciais, hipótese não abarcada pelo rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, nem com potencial de enquadramento no conceito de taxatividade mitigada balizado pelo Superior Tribunal de Justiça” (ID 53740477). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelos recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional: “Consoante iterativa jurisprudência desta Corte, a incidência da Súmula 7 do STJ é óbice também para a análise do dissídio jurisprudencial, o que impede o conhecimento do recurso pela alínea 'c' do permissivo constitucional" (AgInt no AREsp n. 1.597.099/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 28/6/2023). Ademais, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se a orientação da Corte Superior: “Elidir a conclusão do julgado - acerca do preenchimento dos requisitos da peça recursal de agravo de instrumento e de estar configurada a necessidade de mitigação do art. 1.015 na situação, haja vista que a questão apresentada no recurso, caso não apreciada neste momento processual, será passível de prejudicar a agravada - demandaria a análise do conteúdo fático-probatório dos autos, o que se mostra inviável em recurso especial, consoante o teor da Súmula n. 7/STJ” (AgInt no AREsp n. 2.197.255/AL, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A025